Tribunal: TJDFT
Processo: 0733200-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733200-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AULUS CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AULUS CARVALHO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de no 0732144-40.2025.8.07.0001, movida em face de BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A e LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 243318386): “Inicialmente, RECEBO a emenda de ID 243272674, a qual se constituirá na peça de ingresso para fins de cognição judicial e exercício do contraditório. Retifique-se o valor da causa. Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de Tutela de Urgência. Na petição inicial, o requerente relatou, em síntese, que é bombeiro militar do Distrito Federal e que, em razão de contratos de empréstimo consignado firmados, as requeridas vêm efetuando descontos diretamente em sua folha de pagamento em percentual superior a 35% de sua renda líquida para empréstimos consignados e 5% para amortizações de cartão de crédito benefício, o que considera indevido e em desacordo com a legislação vigente. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “2. A concessão de tutela antecipada de urgência, para determinar que os descontos em folha sejam imediatamente limitados e adequados a 35% da renda líquida para empréstimos consignados e 5% para cartão benefício, conforme planilha acima, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);” (ID 243272674, p. 10). Eis o relatório. D E C I D O. Inicialmente, à vista dos documentos anexados, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor do requerente. Anote-se. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Como relatado, o requerente pleiteia a concessão de tutela de urgência para que os descontos efetuados diretamente em sua folha de pagamento pelas instituições financeiras requeridas limitem-se a 35% de sua renda líquida para empréstimos consignados e 5% para amortizações de cartão de crédito benefício. Quanto à temática do percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, observo que a legislação atual aplicável (Lei 14.509/2022, art. 2o) ampliou para 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal o total de consignações facultativas em folha de pagamento de servidor público federal, aí incluídos os militares do Distrito Federal (art. 3o, inc. II), sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e outros 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. Assentada essa premissa, verifica-se do contracheque do requerente (ID 240073829), referente a maio de 2025, terem sido celebrados diversos contratos de empréstimo na modalidade consignado, envolvendo mais de uma instituição financeira. Mais especificadamente, observa-se do mencionado contracheque terem sido celebrados 11 contratos na modalidade empréstimo consignado – referenciados como “EMPREST BCO OFICIAL - BRB CF”, “EMPREST BCO OFICIAL - BRB”, “EMPREST BCO PRIVADOS - ITAU BM”, “EMPREST BCO PRIVADOS - DAYBCO” e “EMPREST BCO PRIVADOS – INTERME”, em parcelas que totalizam a quantia de R$ 8.474,37; 1 contrato na modalidade amortização de despesa contraída por meio de cartão de crédito – indicado como “AMORT CARTAO CREDITO - PAN”, com parcela no valor de R$ 584,27; e 4 contratos na modalidade amortização de despesa contraída por meio de cartão consignado de benefício – descritos como “AMORT CARTAO BENEFICIO - LECCA”, com parcelas que representam o montante total de R$ 1.107,83. Ocorre que, ao se confrontar os valores das parcelas mencionadas com a remuneração mensal do requerente – equivalente a R$ 24.822,41 –, verifica-se, em tese, que os descontos observaram os limites previstos na Lei n. 14.509/2022. Com efeito, os descontos referentes aos contratos de empréstimo consignado, no valor de R$ 8.474,37, correspondem a 34,1% da remuneração mensal da requerente (R$ 24.822,41), situando-se, portanto, abaixo do limite legal de 35%. No mesmo sentido, os descontos relativos à amortização de despesas oriundas de cartão de crédito consignado ou de saques realizados por meio desse instrumento, no valor de R$ 584,27, também se mantêm dentro do limite de 5% previsto em lei – cumpre esclarecer que referido montante corresponde a aproximadamente 2,3% da remuneração mensal. As mesmas considerações aplicam-se aos descontos vinculados à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício, os quais igualmente não extrapolam o teto legal de 5%, situando-se no patamar de 4,46%. Ressalte-se que, nos termos do art. 2o da Lei n. 14.509/2022, o limite de consignações incide sobre a remuneração mensal do servidor. Desse modo, estando demonstrado, ao menos em juízo preliminar, o respeito aos limites da margem consignável previstos na legislação de regência, afasta-se a plausibilidade do direito invocado, recomendando-se a regular formação do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Nesta sede, o agravante pugna pela concessão de tutela antecipada de urgência para determinar sejam imediatamente limitados e adequados os descontos em folha a 35% da renda líquida para empréstimos consignados e 5% para cartão benefício, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada a fim de determinar a imediata limitação e adequação dos descontos em folha aos parâmetros mencionados. Argumenta, em suma, a necessidade de abatimento dos descontos compulsórios para fins de cálculo da margem consignável, circunstância não observada pelo juízo a quo. Explicita que, nada obstante os rendimentos brutos no valor de R$ 24.214,79, abatidos os descontos compulsórios no caso concreto, o IRPF (R$ 4.051,10); a seguridade social, representada pela contribuição de pensão militar obrigatória (R$ 2.514,97); e o auxílio moradia (R$3.256,66), tem-se o montante líquido de R$ 14.392,06. Nesse contexto, a margem de 35% para empréstimos consignados é de R$ 5.037,22, mas os empréstimos consignados, excluídos os empréstimos para amortização de cartão de crédito e benefício, perfazem a quantia total de R$ 8.474,37, evidenciando os descontos excedentes. Acrescenta também ultrapassar o limite de 5% (R$ 719,59) a amortização do cartão benefício, porquanto os valores dos 4 cartões somam o montante de R$ 1.210,22 (ID 74979060). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo agravante em face dos agravados visando a limitação e adequação dos descontos em folha de pagamento a 35% da renda líquida para empréstimos consignados e 5% para cartão benefício (ID 243272674). A legislação aplicável ao militar da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, caso do agravante, impõe restrição à contratação de empréstimos consignados, estabelecendo o limite de 35% da remuneração, após o abatimento das consignações compulsórias, desde que o somatório dos descontos obrigatórios e facultativos não ultrapasse 70%. Tal interpretação decorre da conjugação dos artigos 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei no 10.486/2002, a qual disciplina a remuneração dos militares do Distrito Federal, com o artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509/2022, a qual dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento e estende expressamente a ampliação da margem consignável aos militares do DF, in verbis: “Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. Art. 3o Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2o desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: (...) II - militares do Distrito Federal;” No caso dos autos, a remuneração bruta do requerente corresponde a R$24.214,79 (conforme consta do contracheque de maio/2025 - ID 243272687 da origem), e a renda líquida é de R$ 7.264,44. Abatidos os descontos compulsórios de Imposto de Renda (R$4.051,10) e Seguridade social, representada pela contribuição de pensão militar obrigatória (R$ 2.514,97), a base de cálculo para a limitação de desconto consignado é de R$17.648,77. O auxílio-moradia, embora invocado pelo agravante, é direito pecuniário não excluído da base de cálculo para margem consignável consoante art. 27, § 3o, e não consta como desconto compulsório, de acordo com o rol do 29, § 1o, da Lei no 10.486/2002. Por outro lado, são descontados de sua folha de pagamento 11 (onze) empréstimos consignados, cuja soma atinge o total de R$ 8.474,37, representando aproximadamente 48% da remuneração líquida do autor, excluídos os descontos compulsórios, o que supera o percentual permitido em lei (35% para empréstimos). Além disso, há descontos referentes a amortização de cartão benefício, os quais somam R$ 1.107,83, ultrapassando o limite de 5%. Portanto, neste momento processual, e considerando os parâmetros estabelecidos para o cálculo, verifica-se a probabilidade do direito invocado quanto ao excesso dos descontos realizados pelos requeridos na remuneração do autor, decorrentes de contratos de mútuo e amortização de cartão benefício, extrapolando o teto legal, circunstância a comprometer sua subsistência e a de sua família, evidenciando também a presença do requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na mesma linha de intelecção, acerca da necessidade de abatimento dos descontos compulsórios para fins de cálculo da margem consignável, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. POLICIAL MILITAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. VERIFICADO. DESCONTOS EFETUADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. LIMITAÇÃO GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS COM NATUREZA DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída pelo impugnante com provas robustas que modifiquem a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa. Não bastam alegações genéricas. Impugnação rejeitada. 2. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade. 3. Aplica-se aos policiais militares do Distrito Federal, quanto à limitação dos descontos efetuados em seus rendimentos, o Decreto Distrital 28.195/2007, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, a Lei 10.484/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, e a Lei 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento e se aplica aos militares do Distrito Federal. Desse modo, os descontos referentes a empréstimos consignados do militar devem observar o limite de 35% da sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios. Além disso, a soma dos descontos autorizados com os descontos obrigatórios não pode exceder 70% dos seus rendimentos. 5. Quanto aos empréstimos comuns, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 6. Embora não haja limitação legal para os empréstimos comum, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 7. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. 8. Comprovado que os impedem o autor de prover suas necessidades básicas, imprescindível a limitação dos descontos. Todavia, não há como estabelecer um limite global sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. Assim, a limitação dos descontos deve ser feita de forma isolada no contracheque e na conta corrente. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0750437-29.2023.8.07.0001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 24/09/2024.) -g.n. “CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS. 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. LEIS No 10.486/2002, 14.131/2021 E 14.509/2022. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EXCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As Leis no 10.486/2002, 14.131/2021 e 14.509/2022, limitam as consignações facultativas a 35% da remuneração líquida. 2. No caso, a decisão agravada considerou margem consignável sobre remuneração bruta, mantendo descontos. Contudo, a jurisprudência pacífica compreende que tal limitação deve ser aplicada à remuneração líquida, depois de aplicados os descontos compulsórios. 3. Constatado que os descontos facultativos excedem 35% da remuneração líquida do agravante, forçosa a conclusão no sentido de se determinar o devido decote. 4. Recurso conhecido e provido.” (0716278-29.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 12/08/2024.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. MILITAR DA PMDF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de servidor público distrital, o art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007 estabelece que a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. 1.1. Ademais, versando sobre pensionamento de militar da PMDF, como no caso, o direito encontra lastro na Lei n. 10.486/2002, que define, entre outros, a limitação da soma mensal dos descontos autorizados por cada militar, bem como os descontos obrigatórios na remuneração dos militares do Distrito Federal. 2. No caso, os documentos acostados demonstram que os bancos agravados estão excedendo o valor equivalente a 35% da remuneração líquida do servidor público (pensionista), após o abatimento das consignações compulsórias. 3. Mesmo que os mutuantes tenham observado a margem consignável, eventual perda salarial do mutuário autoriza a readequação dos descontos em folha para observar o limite legal de 35%. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0745068-23.2024.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 04/04/2025.) -g.n. Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar aos réus a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados a 35% da última remuneração bruta do autor, abatidos os descontos obrigatórios, bem como a 5% para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício, observada a mesma lógica. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2025 15:05:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador